Tribunal: TJDFT
Processo: 0712081-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente, preso preventivamente, sob a justificativa de não ter sido localizado para ser intimado acerca das medidas protetivas impostas, bem como por, supostamente, continuar reiterando condutas delitivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente é legal, considerando a alegada impossibilidade de intimação e a gravidade dos fatos; e (ii) estabelecer se há excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência, conforme autorizado pelo art. 313, inciso III, combinado com os arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal.
4. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta dos crimes praticados pelo paciente, incluindo lesão corporal, ameaça e violação de domicílio, em contexto de violência doméstica.
5. No tocante ao excesso de prazo da prisão por ausência de reavaliação pelo magistrado a quo da necessidade da segregação cautelar a cada 90 dias, a jurisprudência entende que a falta de reexame no prazo legal não acarreta a revogação automática da custódia.
6. Os prazos estabelecidos nos arts. 400, 404, parágrafo único, e 800, todos do Código de Processo Penal, bem como a recomendação trazida na Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não são absolutos e podem ser flexibilizados. Eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312, 313, 316; Lei n. 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 210.712/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025; STJ, AgRg no HC n. 906.878/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024.